Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA INDEVIDA. HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Apelação Cível interposta pelos embargados contra a r. sentença que, nos autos da presente ação de Embargos de Terceiro, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial e, por conseguinte, determinou a liberação da penhora dos valores disponíveis nas contas vinculadas, realizada nos autos de cumprimento de sentença.

2. De acordo com a Súmula 303 do STJ, “Em embargos de terceiro quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, regendo-se a matéria, portanto, pelo princípio da causalidade.

3. No caso, os exequentes afirmam em contestação que se basearam em informação prestada pelo administrador judicial em outros autos de cumprimento de sentença para requerer a penhora dos valores monetários, e somente posteriormente descobriram que essas contas bancárias tinham sido objeto de penhor para garantia de contrato de financiamento da construção do empreendimento.

4. Deve, assim, ser mantida a condenação dos embargados ao pagamento dos honorários de sucumbência, na medida em que deram causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

5. Nos termos do art. 87, § 1o, do CPC, deve ser estabelecida a responsabilidade proporcional dos litisconsortes pelo pagamento das despesas e dos honorários.

6. Apelação provida em parte.